Tribunal: TJSP
Processo: 2013962-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Pretensão de reparação dos danos existentes na unidade habitacional, sob pena de multa - Indeferimento – Inconformismo insistindo na pretensão deduzida – Descabimento – Hipótese que não é possível vislumbrar a existência dos requisitos necessários à tutela almejada – Decisão mantida – Recurso desprovido.